Tribunal: STF
Processo: RE 1383009
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Cumpre reconsiderar a decisão proferida em 17 de agosto de 2022, mediante a qual neguei provimento a recurso extraordinário que o Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e, assim, declarar prejudicado o agravo interno interposto contra o pronunciamento.



    Restabelecida a apreciação do recurso excepcional, passo a breve relato do caso.



    Eis a ementa do acórdão contra o qual se insurge o recorrente:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Ação de cobrança – Fase de execução – Alegação de excesso de execução – Embargos julgados parcialmente procedentes, para o fim de se reconhecer o erro material ocorrido, referente ao início da contagem dos juros moratórios – Apelação que visa à aplicação da Lei nº 11.960/2009 na fixação dos juros de mora e da correção monetária – Descabimento – Decisão acobertada pela coisa julgada – Outrossim, jurisprudência consolidada do STJ que considera os juros de mora como instituto de direito material, devendo ser observada a data da propositura da demanda para fins de sua fixação, sob pena de violação do princípio tempus regit actum – Sentença mantida – Recurso desprovido. 



    Alegando afronta a norma contida no art. 100, § 12, da Constituição Federal, sustenta que:



    [...] a redação trazida pela Emenda Constitucional n° 62 dispõe que a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 



    Não obstante a redação clara da EC n° 62, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não vem aplicando em suas decisões o melhor direito, afastando a nova redação e determinando que a atualização dos valores, objeto de ofícios requisitórios, seja feita de acordo com a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido. 



    2. Reputo necessário devolver o processo à origem pelo regime da repercussão geral.



    O Plenário do Supremo, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 RG (Tema n. 1.170), da relatoria do ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia a respeito da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. A decisão ficou assim resumida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Em situações análogas à que ora se verifica, tem sido determinada a devolução do processo à origem com fundamento no Tema n. 1.170 da repercussão geral (RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.364.919, ministra Rosa Weber; RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia; entre outros). Destaco, a título de exemplo, os pronunciamentos representados pelas seguintes ementas:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



    ( RE 1.377.987, ministra Cármen Lúcia)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux).



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    (ARE 1.317.698 AgR-ED, ministro Edson Fachin)



    Assim, em observância ao art. 328 do Regimento Interno, faz-se necessária a devolução dos autos à origem, ante o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso paradigma. 



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. 



Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator